Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatada a pertinência subjetiva da ação, a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar. O artigo 370, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. A verificação da ausência de culpa pela rescisão contratual causada por inadimplemento de uma das partes, bem como o cálculo do valor a ser restituído demanda análise da prova meramente documental e simples cálculos aritméticos, de modo que a oitiva de testemunhas e a produção de laudo pericial mostram-se desnecessários, especialmente quando as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para atingir o deslinde da controvérsia. Demonstrou-se que as promitentes vendedoras deram causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, ao descumprirem decisão judicial para compensação de crédito e ao alienarem o bem a terceiros durante o curso da ação movida pela promitente compradora, que tinha a intenção de quitar o saldo devedor e imitir-se na posse do imóvel. Estipulada multa de 30% sobre o valor do contrato em desfavor da parte que der causa à rescisão, impõe-se a sua aplicação às promitentes vendedoras mediante a confirmação da culpa pelo término da relação negocial.